Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM AUTOS DIVERSOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DO AUTOR. ARBITRAMENTO DE NOVO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVIDA.

1. Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, quando estes são objeto de autos diversos, tendo havido inclusive expedição de Precatório para pagamento em favor do autor.

2. A questão referente aos honorários advocatícios devidos aos autores já estava sendo discutida em autos diversos, tendo havido inclusive expedição de Requisição de Precatório em favor do autor, o que evidencia a má-fé quando do ajuizamento da presente ação requerendo novo arbitramento de honorários, razão pela qual é devida a multa prevista nos artigos 79, 80 e 81, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.